Tribunal: TJDFT
Processo: 0716108-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. NECESSIDADE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. ABALO EXTRAPATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA. REPARAÇÃO MORAL. EXCLUSÃO.
1. O valor da causa corresponderá ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor e, havendo cumulação de pedidos, a quantia corresponderá à soma dos valores de todos eles (arts. 292, inciso VI e § 3o, do CPC).
2. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 do CPC.
3. Ao decidir a questão, o Julgador, verificando que a matéria é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não existir a necessidade de dilação probatória, poderá julgar antecipadamente a lide, não caracterizando, portanto, cerceamento de defesa.
4. Ainda que imunes à legislação consumerista, os planos de saúde de autogestão submetem-se aos ditames da Lei 9.656/1998 e do Código Civil bem como ao regramento exarado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
5. Segundo entendimento pacificado no colendo Superior Tribunal de Justiça, as operadoras de plano de saúde podem limitar as hipóteses de cobertura, mas não o tratamento ou o procedimento indicado pelo profissional competente à preservação da integridade física do paciente. AgRg no AREsp 725.203/RJ.
6. Nas situações em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não pode ser reputada injusta ou violadora de direitos materiais a conduta da operadora, ao optar pela restrição da cobertura sem ofender os deveres anexos do contrato, afastando, assim, qualquer pretensão de compensação por danos morais
7. Recurso parcialmente provido.